Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-09.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802855-09.2020.8.14.0015

APELANTE: ELIENI RODRIGUES LIMA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL COM SEGURADO FALECIDO. CASAMENTO ANTERIOR NÃO AFASTADO POR PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO. TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de concessão de benefício de pensão por morte com efeitos retroativos, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da autora como dependente previdenciária do segurado falecido, sob o fundamento de ausência de comprovação de união estável juridicamente apta e incidência da tese firmada no Tema 529 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a condição de companheira do falecido, mediante demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família; e (ii) estabelecer se, diante da preexistência de casamento válido do falecido, ficou comprovada a separação de fato apta a afastar a caracterização de concubinato e a permitir o reconhecimento da união estável para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 assegura pensão por morte apenas aos dependentes do segurado falecido, entre os quais se incluem cônjuge e companheira ou companheiro, desde que comprovada a condição jurídica correspondente.

O Tema 529 da repercussão geral veda o reconhecimento de novo vínculo afetivo concomitante a casamento ou união estável preexistente, inclusive para fins previdenciários, ressalvada a hipótese do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.

A exceção admitida pelo STF exige prova suficiente de separação de fato ou judicial do vínculo anterior, não bastando a mera alegação de relacionamento afetivo paralelo.

A autora não produziu elementos probatórios bastantes para demonstrar que, ao tempo do óbito, o falecido estava separado de fato da esposa, de modo a afastar o impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável.

As fotografias juntadas aos autos, isoladamente, não comprovam a constituição de entidade familiar nem a ruptura da sociedade conjugal anterior.

O juízo de origem não aplicou o Tema 529 de forma automática, pois examinou expressamente a alegada separação de fato e concluiu pela insuficiência do acervo probatório.

Incumbe à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

A reapreciação recursal apenas reitera a narrativa inicial e confere interpretação favorável a documentos já analisados, sem infirmar o fundamento central da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de pensão por morte no regime próprio estadual exige prova da condição de dependente previdenciário prevista na legislação de regência. 2. A preexistência de casamento válido impede o reconhecimento de união estável paralela para fins previdenciários, salvo prova convincente de separação de fato ou judicial, na forma do art. 1.723, § 1º, do Código Civil. 3. A ausência de prova segura da ruptura da sociedade conjugal anterior afasta o reconhecimento da condição de companheira e impede a concessão de pensão por morte. 4. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito à pensão por morte incumbe à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, I; Código Civil, art. 1.723, § 1º; Código Civil, art. 1.727; Código Civil, art. 1.566, I; CF/1988, art. 226, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, publ. 09.04.2021, Tema 529 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802855-09.2020.8.14.0015.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ELIENI RODRIGUES LIMA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ELIENI RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de ação ordinária de concessão de benefício de pensão por morte com efeitos retroativos, julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Narra a autora, em síntese, que manteve união estável com o falecido ANTÔNIO ROBERTO DE MORAES AZEVEDO por mais de 14 (quatorze) anos, sob dependência econômica e afetiva, pretendendo, com isso, o reconhecimento da condição de dependente previdenciária para fins de concessão de pensão por morte. A sentença, contudo, concluiu que a relação descrita nos autos não se mostrou apta ao reconhecimento jurídico pretendido, assentando a incidência do entendimento firmado no Tema 529 da repercussão geral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou de forma inadequada o Tema 529 do STF, porquanto teria desconsiderado a alegada separação de fato entre o falecido e sua esposa, bem como o conjunto probatório que reputa suficiente para demonstrar convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que lhe seja reconhecido o direito à pensão por morte.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. O IGEPPS, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. O próprio parecer ministerial consignou a presença dos requisitos objetivos e subjetivos de recorribilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a apelante logrou comprovar a condição de companheira do falecido, em moldes juridicamente aptos a ensejar a percepção de pensão por morte no regime próprio estadual.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, definidos nos termos do art. 6º, entre os quais se incluem o cônjuge e a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável. O mesmo diploma legal disciplina o benefício previdenciário no âmbito do regime próprio do Estado do Pará.

De igual modo, a controvérsia deve ser apreciada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 529
, segundo a qual:
“
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
”.

Com efeito, a ressalva contida na tese remete precisamente à hipótese em que, embora subsistente formalmente o casamento, esteja demonstrada a separação de fato ou judicial. O ponto central, portanto, não está na mera existência pretérita de relacionamento afetivo paralelo, mas na prova suficiente de que o vínculo matrimonial anterior havia, de fato, cessado, de modo a afastar a caracterização de concubinato e a permitir o reconhecimento de união estável juridicamente protegida.

No caso concreto, todavia, a sentença concluiu que tal demonstração não foi produzida. Assentou o juízo de origem que, para o reconhecimento da união estável, seria indispensável prova de que, ao tempo do óbito, o casamento anterior estava dissolvido ou, ao menos, rompido de fato; registrou, ainda, que a autora não apresentou elementos bastantes nesse sentido, e que as fotografias juntadas, por si sós, não eram aptas a comprovar a entidade familiar alegada. Também consignou que a própria autora informou não possuir novas provas a produzir, reputando maduro o feito para julgamento antecipado.

Não prospera, ademais, a alegação recursal de que o juízo teria aplicado o Tema 529 de forma automática ou superficial. Ao contrário, o que se extrai da sentença é que o magistrado expressamente reconheceu a necessidade de prova da separação de fato e examinou a insuficiência do acervo documental para esse fim, concluindo que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É certo que a jurisprudência admite, em tese, o reconhecimento de união estável quando um dos conviventes, embora casado, se encontre separado de fato. Ocorre que essa possibilidade não dispensa prova convincente da ruptura da sociedade conjugal anterior. No presente feito, a insurgência recursal limita-se, em larga medida, a reiterar a narrativa inicial e a atribuir releitura favorável aos documentos já apreciados pelo juízo de origem, sem, contudo, infirmar concretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de demonstração segura da separação de fato e, por consequência, da condição de companheira para fins previdenciários.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL . PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE . 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art . 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida . Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4 . A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 1045273 SE, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/04/2021)

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja porque o regime previdenciário estadual exige a comprovação da condição de dependente, seja porque a tese vinculante firmada pelo STF obsta o reconhecimento de vínculo concomitante ao casamento válido quando não comprovada a exceção legal pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026